Tribunal: TJPA
Processo: 0805970-89.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805970-89.2023.8.14.0061

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PACAJA E REGIAO - SICOOB TRANSAMAZONICA

APELADO: AURISETE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REGULAR DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pacajá e Região – Sicoob Transamazônica contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.007 do CPC, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal.

2. O recorrente foi intimado a sanar o vício mediante o recolhimento do preparo em dobro, mas limitou-se a juntar o relatório de conta do processo, sem efetuar o novo pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do preparo recursal, aliada à inércia do recorrente em atender à intimação para recolhimento em dobro, caracteriza a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 1.007, § 4º, do CPC determina que, na falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente deve ser intimado para providenciar o pagamento em dobro, sob pena de deserção.

5. O agravante não atendeu à determinação judicial para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, limitando-se a juntar documento faltante, sem sanar a irregularidade.

6. O juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, podendo ser analisado a qualquer momento, sendo inadmissível a flexibilização dos requisitos legais.

7. O entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais reforça que a ausência de comprovação regular do preparo, seguida da inércia do recorrente, implica a deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A falta de comprovação do preparo no prazo legal e a inércia em atender à intimação para recolhimento em dobro configuram deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, § 4º; art. 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º e art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 000099414.2007.8.14.0100, julgado em 01.12.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1707524/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, julgado em 15.12.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2208504/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, julgado em 24.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805970-89.2023.8.14.0061

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PACAJA E REGIAO - SICOOB TRANSAMAZONICA

AGRAVADO: AURISETE CHAVES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PACAJA E REGIAO - SICOOB TRANSAMAZONICA em face da decisão monocrática de id. 23536107 que
não conheceu do recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Apelação cível interposta ao id. 23221416.

Constatada a ausência de comprovação regular do preparo recursal (RELATÓRIO DE CONTA, BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO) no ato de interposição do recurso, foi proferida decisão intimando a parte recorrente a efetuá-lo em dobro, consoante determinação de id. 23225633.

Ao petitório de id. 23348622, a parte recorrente não cumpriu com a determinação exarada limitando-se a juntar o relatório de conta do processo faltante (id. 23348633), não realizando o novo pagamento do preparo, EM DOBRO, para sanar o vício anterior.

A decisão monocrática ora AGRAVADA foi assim ementada (id. 23536107):

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível em que não houve comprovação do preparo recursal conforme exigido pelo artigo 1.007, § 4º, do CPC, mesmo após intimação para recolhimento em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do preparo, somada à inércia da parte apelante em atender à intimação, gera a deserção do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 1.007, § 4º, do CPC prevê que, na falta de comprovação do preparo, o recorrente será intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 4. A apelante foi intimada, mas permaneceu inerte, configurando a deserção e impossibilitando o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso não conhecido por deserção. Tese de julgamento: “1. A falta de comprovação do preparo no prazo legal e a inércia em atender à intimação para recolhimento em dobro configuram deserção do recurso."

AGRAVO INTERNO
(id. 24885241) contra a decisão monocrática sustentando a inexistência de deserção do recurso e o correto recolhimento do preparo recursal. Assim, pugna pela reconsideração da referida decisão, em sede de retratação e/ou a submissão do presente recurso ao Colegiado.

Não houve a apresentação de contrarrazões, consoante certidão ao id. 24917220.

No Id. 25097575, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 6ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 10-03-2025, às 14:00.

Em 07/03/2025, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PACAJÁ E REGIÃO - SICOOB TRANSAMAZÔNICA (Agravante) peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (Id. Num. 25323100).

Deferi o pedido de retirada no Id. 25359056.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, adianto que não assiste razão ao agravante. Vejamos:

Vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. Determinação de complementação do preparo recursal. Alegação de apreciação anterior do pressuposto de admissibilidade. Inocorrência. Questão de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer momento. Valor insuficiente. Necessidade de atualização monetária. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AGT: 00478578220008260506 SP 0047857-82.2000.8.26.0506, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE QUE CONSTITUEM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICO-CONSUMATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS INCLUÍDAS EM ACORDO JUDICIAL QUE NÃO ABRANGERAM O PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DO BENEFÍCIO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL DEVIDO EM DOBRO. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que os requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, bem como as condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta. (STJ  AgInt no REsp n. 1.834.016/RS  3ª Turma  Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino  j. 25.05.2021  Dje de 08.06.2021) 2. O montante relativo as custas processuais finais, incluído no acordo firmado entre as Partes, não abrange o preparo recursal, de modo que não teria o condão de afastar a exigibilidade de seu pagamento. 3. No vertente caso legal, tendo-se em conta a ausência de comprovação de recolhimento, bem como ausente a pretensão de concessão do benefício da gratuidade da justiça, impôs-se à Agravante o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos expressos do § 4º do art. 1.007 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil) 4. Recurso de agravo interno conhecido, e, no mérito, não provido. (TJ-PR 00484646820228160000 Cascavel, Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 02/05/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

In casu
, a parte agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum
”, eis que proferida de acordo com as normas processuais e com o regimento interno do E. TJPA.

Competia à parte recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
BOLETO BANCÁRIO DAS CUSTAS, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESTE E RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada ao id. 23225633 para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, ao invés da parte apelante realizar novo pagamento, EM DOBRO, do preparo recursal tal qual a determinação exarada, esta limitou-se a colacionar o documento faltante (RELATÓRIO DE CONTA), não cumprindo a determinação exarada.

Logo, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Não destoa a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4º, do novo estatuto processual. 3. Hipótese em que o recorrente comprovou a realização do preparo minutos após o ato de interposição do recurso especial e, constatada a irregularidade, houve a intimação da parte para o recolhimento em dobro, o que não restou atendido, de modo que não há como afastar a incidência da Súmula 187 desta Corte.
4. À luz do disposto no art. 1.007, §§ 2º, 6º e 7º, do NCPC, o recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes do STJ. 5. Agravo desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1707524 RS 2020/0126589-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE DO PREPARO. AUSÊNCIA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. NECESSIDADE. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. No caso, o recurso especial não foi devidamente instruído com as guias do recolhimento do preparo, apesar de juntado comprovante de pagamento das custas. Embora intimada para a regularização do vício, a parte não efetuou o recolhimento em dobro das custas, não cumprindo com o que determina o § 4º do art. 1.007 do CPC/2015, sofrendo, pois, a pena da deserção (Súmula 187/STJ). 3. A pacífica jurisprudência do STJ é no sentido de que os recursos especiais devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível. A juntada apenas do comprovante de pagamento das custas, sem a respectiva guia de recolhimento, configura ausência de regular comprovação do preparo.Precedentes.
4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "[a] ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro, quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)"
( AgInt no REsp 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2208504 RS 2022/0286812-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)

Conclui-se, portanto, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro (RELATÓRIO DE CONTA, BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO), pelo que não conheci do recurso de apelação, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025